Tribunal: TJMT
Processo: 1040006-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040006-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEUZA ALVES DA SILVA - CPF: 012.169.501-80 (APELANTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por CLEUZA ALVES DA SILVA, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, no.

1040006-23.2023.8.11.0041, proposta pela ORA APELANTE, em desfavor de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que em meados de 2002, teve conhecimento de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes por um suposto empréstimo bancário no valor de R$ 2.416,28 (dois mil e quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos).

Que solicitou esclarecimentos sobre a origem de tais débitos, obtendo informação de figurava como avalista na Cédula de Crédito Bancário B90732037-4.

Que ao solicitar cópia do referido contrato, tomou conhecimento de que fora vítima de uma fraude, por meio de assinatura e documentos falsificados.

Aduziu ter efetuado noticiada a fraude através do Boletim de ocorrência 1004349-56.2022.8.11.0008.

Que o boletim policial supramencionado versa sobre 3 contratos de mútuo financeiro, 2 emitidos pela cooperativa Sicredi e 1 emitido pelo Banco do Brasil.

Por tais motivos, requereu preliminarmente o deferimento da justiça gratuita.

Requereu tutela antecipada para exclusão do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

No mérito, requereu a declaração da inexistência da relação contratual, bem como a condenação da cooperativa financeira ao pagamento de danos morais.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso constatou que a parte autora havia distribuído outros processos “por meio de petição inicial idêntica e para discussão da mesma questão, qual seja a negativação indevida junto a órgãos de proteção ao crédito”.

Alertou a problemática da promoção de ações distintas, e seu fracionamento, que configuram ausência do interesse de agir, além de prejudicar a celeridade processual.

Dessa forma, determinou a intimação da parte autora, para no prazo de 15 dias, se manifeste acerca da eventual ausência do interesse de agir, devendo ser for o caso, completar e emendar a inicial, cumulando os pedidos em um único processo, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resposta, a parte autora aduziu trata-se de contratos distintos, razão pela qual inexistiria conexão.

Após analise dos autos, o Juiz de piso extinguiu a ação da seguinte forma:

“Em consulta ao PJE, constatei que a parte autora distribuiu outra ação contra a mesma instituição financeira (processo no 1040004-53.2023.8.11.0041), alegando os mesmos fatos, por meio de petição inicial idêntica para discussão de contratos semelhantes.

Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5o do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.

(...)

Com tais considerações, tenho que a multiplicidade de ações, como no caso, impede a boa administração da justiça e contraria o dever de cooperação entre as partes. Coibir a tramitação de demandas que poderiam ser única, não significa impedir o acesso à justiça, mas garantir a efetividade de tal direito, com probidade e ética.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheço a ausência de interesse processual (nos termos da AP 1002626-36.2021.8.11.0008 mencionada anteriormente) e indefiro a petição inicial, jugando EXTINGO o processo sem resolução do mérito.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
requerendo;
(i)
preliminarmente o deferimento da justiça gratuita;
(ii)
no mérito, aduziu que as ações versam sobre contratos diversos; (iii) que não pairam dúvidas sobre a legalidade e a faculdade em distribuir ações distintas; (iv) com tais considerações, requereu a anulação da sentença, e o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, a segunda câmara cível desproveu o Recurso de Apelação da seguinte forma:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – MÚLTIPLAS AÇOES – DEMANDAS PREDATÓRIAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA APLICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

III - Questões desta natureza quebra a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6o do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

IV - Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no reconhecimento da ausência do interesse processual, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconsequente criado pela parte.

V - Aplica-se a regra de sucumbência, majoram-se os honorários (§ 11, art. 85, do CPC), mantendo a suspensão de exigibilidade em face de aplicação do contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98,§ 3o, do Código de Processo Civil.'

Inconformada com o acordão, CLEUZA ALVES DA SILVA opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que o acordão é omisso, já que não houve resposta quanto ao pedido central do recurso de apelação, quanto à inexistência de conexão ou de litispendência; (ii) com tais considerações requereu o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de afastar a ocorrência de conexão ou ainda de litispendência entre as ações.

Houve apresentação de impugnação dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por CLEUZA ALVES DA SILVA, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, no. 1040006-23.2023.8.11.0041, proposta pela ORA APELANTE, em desfavor de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Analisando o sistema PJE, verifico que a parte ora embargante possui distribuídos os seguintes processos:

·

1003849-87.2022.8.11.0008 - CLEUZA ALVES DA SILVA x BANCO DO BRASIL S.A.

1a VARA DE BARRA DO BUGRES.

·

1003852-42.2022.8.11.0008 - CLEUZA ALVES DA SILVA x BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 2a VARA DE BARRA DO BUGRES.

·

1003853-27.2022.8.11.0008 - CLEUZA ALVES DA SILVA x BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 2a VARA DE BARRA DO BUGRES.

·

1040004-53.2023.8.11.0041 - CLEUZA ALVES DA SILVA x BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0.

·

1040006-23.2023.8.11.0041 - CLEUZA ALVES DA SILVA x BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0.

Pois bem,

Esclareço que ao contrario da alegação da parte ora embargante, a sentença de piso extinguiu a ação 1040006-23.2023.8.11.0041 em decorrência da ausência de interesse processual, e não em razão da conexão ou litispendência entre as ações:

'Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5o do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.

(...)

Com tais considerações, tenho que a multiplicidade de ações, como no caso, impede a boa administração da justiça e contraria o dever de cooperação entre as partes. Coibir a tramitação de demandas que poderiam ser única, não significa impedir o acesso à justiça, mas garantir a efetividade de tal direito, com probidade e ética.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheço a ausência de interesse processual (nos termos da AP 1002626-36.2021.8.11.0008 mencionada anteriormente) e indefiro a petição inicial, jugando EXTINGO o processo sem resolução do mérito.'

Já em grau Recursal aduziu que os contratos são distintos, inexistindo advocacia predatória, ou óbice para a distribuição em demandas individuais. Razão pela qual,
requereu a anulação da sentença e o reconhecimento da ausência de litispendência ou conexão.

Entretanto, após analise do recurso, a segunda câmara cível manteve a sentença de piso, sob o argumento de que o ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade.

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024